Tribunal: STF
Processo: RHC 240916
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 872.188/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    [...] a prisão em flagrante decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 5021149-92.2022.8.24.0020 - evento 6. Devidamente cumprido referido mandado, a autoridade policial logrou êxito em localizar, ao todo, 8,27g de cocaína e 39,39g de maconha, devidamente fracionada (Laudo Pericial n. 2022.19.5443.22.002-72, evento 27, doc. 1, fls. 54/57, autos de Inquérito). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu (a) parcial provimento ao apelo defensivo tão somente para afastar, na primeira fase da dosimetria, o aumento referente ao art. 42 da Lei 11.343/06; e (b) provimento ao apelo da acusação para reconhecer a causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    2. Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).



    3. Outrossim, a jurisprudência desta Corte admite a análise de matérias trazidas em habeas corpus substitutivo do recurso/ação cabíveis, desde que se verifique a ocorrência de flagrante ilegalidade, o que, conforme assentado na decisão agravada, não é hipótese dos autos.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, o provimento do recurso, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dela implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).



    De todo modo, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Tribunal estadual concluiu pela inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...] entendo que há elementos nos autos que indicam a inaplicabilidade do benefício almejado. 



    [...]



    Com efeito, válido destacar que a autoridade policial efetuou a prisão em flagrante do acusado nos autos do Inquérito Policial n. 5011097-37.2022.8.24.0020, no dia 21.05.2022, pela suposta prática de delito idêntico ao investigado na ação penal originária, sendo concedida a liberdade provisória (evento 13), mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico. 



    Conforme exposto no tópico anterior, alguns dias após sua soltura, o apelante já estava transitando pelas proximidades do Centro Comunitário - local indicado pelos moradores da região como ponto de tráfico -, segundo dados extraídos da tornozeleira eletrônica, o que restou devidamente confirmado pela nova prisão em flagrante do acusado, também por tráfico de drogas, tão somente após quatro meses de ser agraciado com a liberdade provisória. 



    Neste viés, cita-se parte do depoimento judicial prestado pelo policial civil Geovanio Jorge Domingos, que destacou a atuação habitual do acusado no narcotráfico: 



    [...]



    Frisa-se que o Inquérito Policial n. 5011097-37.2022.8.24.0020 originou a Ação Penal n. 5011613-57.2022.8.24.0020, em que o acusado restou condenado em primeiro grau pela prática do crime de tráfico de drogas (evento 229). 



    Facilmente verificável, pois, que o acusado, tão somente após quatro meses da concessão da liberdade provisória em autos que também se apura a prática do crime de tráfico de drogas, voltou a se envolver no narcotráfico, demonstrando que não se trata de um traficante eventual, até porque "Esse contexto, por si só, já aponta que o acusado estava fazendo da traficância o seu modo de vida, não caracterizando uma ação isolada e, ainda, por óbvio, aponta para uma mercância ilícita longe do amadorismo e de uma prática comercial incipiente que na maioria das vezes é interrompida pela intervenção estatal".



    [...]



    Não se pode ignorar, consoante exposto na sentença, que após análise do aparelho celular apreendido durante a prisão em flagrante, constatou-se a presença de diversas mensagens sobre o comércio de narcóticos, em datas distintas, evidenciando que a prática espúria não era praticada de forma ocasional. A fim de evitar indesejável tautologia, deixo de novamente colacionar os diversos diálogos extraídos pela autoridade policial do aparelho celular, os quais se encontram devidamente acostados no Relatório de Investigação (evento 82 dos autos originários), e demonstram negociação de drogas, inclusive com envio de comprovantes de pagamento via PIX. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além dos entorpecentes (maconha e cocaína) apreendidos em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, a instância ordinária destacou que o paciente, após quatro meses da concessão da liberdade provisória em autos que também se apura a prática do crime de tráfico de drogas, voltou a se envolver no narcotráfico. Além disso, após análise do aparelho celular apreendido durante a prisão em flagrante, constatou-se a presença de diversas mensagens sobre o comércio de narcóticos, em datas distintas, evidenciando que a prática espúria não era praticada de forma ocasional. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente